Tribunal: TCU
Processo: 009.034/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2023, conduzido pelo CREA-PE, para registro de preços visando à contratação de serviços de vigilância armada patrimonial. Análise de falhas na desclassificação de licitante e na motivação de decisão administrativa, apesar da posterior revogação do certame.

Inteiro teor:
Acórdão 7322/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Inteligência Segurança Privada Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2023, conduzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco (CREA-PE), que visava ao registro de preços para a contratação de serviços de vigilância armada patrimonial. Considerando que foram atendidos os requisitos de admissibilidade da representação, nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante alegou, em síntese, ter sido indevidamente desclassificada após diligência para ajuste em sua proposta de preços, mesmo sem alteração do valor global, e apontou tratamento não isonômico em relação a outra licitante; Considerando que, após a realização de oitiva prévia, o CREA-PE comunicou a revogação do Pregão Eletrônico 9/2023, com fundamento no art. 71 da Lei 14.133/2021, motivada pela necessidade de adequar o edital a uma nova demanda de serviço; Considerando que a revogação do certame acarreta a perda de objeto das medidas que visavam à anulação da desclassificação da representante, mas não prejudica a apuração das irregularidades ocorridas na condução do procedimento licitatório; Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) confirmou a ocorrência de falhas na condução do certame, especialmente quanto à desclassificação da licitante por correção em sua planilha que não alterou o valor final da proposta e à ausência de motivação adequada no julgamento do recurso administrativo; Considerando que a unidade técnica concluiu pela procedência da representação, propondo dar ciência ao CREA-PE acerca das irregularidades identificadas, com vistas a prevenir a reincidência em futuros certames; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco (CREA-PE) sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 9/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) desclassificação de licitante por correção de falhas na proposta de preços apresentada sem que houvesse alteração do valor global originalmente proposto, em desacordo com o subitem 9.12 do edital e com a jurisprudência do TCU (a exemplo do Acórdão 370/2020-TCU-Plenário ); b.2) ausência de motivação clara, explícita e congruente pelo pregoeiro na decisão que negou provimento ao recurso administrativo, em desacordo com o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o art. 2o, parágrafo único, VII c/c o art. 50, V e § 1o, da Lei 9.784/1999, o art. 165, § 2o, da Lei 14.133/2021 e o Acórdão 977/2024-TCU-Plenário ; c) informar o teor desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco e à representante; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 009.034/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco (09.795.881/0001-59); Inteligência Segurança Privada Ltda. (11.808.559/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Ariosto Luna de Holanda (14623/OAB-PE), Ana Rita Marques de Abreu Azevedo (51703/OAB-PE) e outros, representando Proacao Seguranca Privada Ltda; Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (20305/OAB-PE), representando Inteligencia Seguranca Privada Ltda; Amaro Goncalves Mendes Junior (23227/OAB-PE), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.